Tribunal: TJDFT
Processo: 0707127-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA HARMÔNICO COM AS DEMAIS PROVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A materialidade e autoria do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2, II e VII do CP) estão devidamente comprovadas nos autos, não restando dúvidas acerca da participação do acusado no evento criminoso apurado no presente feito.
2. Nos crimes de roubo, a palavra da vítima tem especial relevância probatória quando em harmonia com as demais provas produzidas nos autos, como ocorreu no presente caso.
3. As circunstâncias narradas pela vítima foram corroboradas por todas as provas produzidas nos autos, inclusive pelo depoimento do réu, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas.
4. Diante do conjunto probatório produzido, a participação do apelante no delito apurado nos autos ficou suficientemente demonstrada, ficando cristalino o fato de que o réu, abordou a vítima, juntamente com outra pessoa não identificada, ameaçando-a com uma faca e subtraindo os seus pertences.
5. Ao aplicar apena de multa, deve ser fixada a quantidade de dias-multa de forma proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, o que não foi observado no presente caso, razão pela qual deve ser reduzida ao patamar legalmente adequado.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para adequar a pena de multa.